Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724700-58.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RENATO BRAZ SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes é digital e foi assinado eletronicamente pelo apelado. Afirma a desnecessidade de que o pacto seja firmado por duas (2) testemunhas para ser válido. Entende que o Juízo de Primeiro Grau foi muito rígido. Alega que todos os documentos indispensáveis à propositura da ação foram juntados aos autos. Defende que a assinatura digital tem validade jurídica inquestionável. Argumenta que no caso de contrato eletrônico a ausência de assinatura das partes no termo não desobriga o devedor do pagamento pelos serviços prestados. Diz que a assinatura eletrônica é permitida na cédula de crédito bancário nos termos do art. 29, § 5o, da Lei n. 10.931/2004. Ressalta que não há forma específica para a celebração de contrato não solene. Frisa que a não localização do apelado não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Salienta que a extinção do feito sem exame do mérito viola os princípios da economia, da celeridade processual e da efetiva prestação jurisdicional. A apelante não apresenta, contudo, nenhum argumento nas razões de apelação para impugnar os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para fundamentar seu entendimento, quais sejam: que a determinação de emenda da petição inicial foi cumprida apenas de forma parcial, pois a apelante apresentou endereços incompletos ou já diligenciados e não indicou a localização nos autos do certificado de assinatura do apelado relativo ao aditivo contratual de id 46785811. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestar-se sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator